Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-49.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SERP-JUD. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA POR MEIOS PRÓPRIOS. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelas exequentes para realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD, sob o fundamento de que a consulta ao sistema SERP pode ser realizada diretamente pela parte interessada em âmbito extrajudicial, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes..
2. Na origem, as agravantes buscam a satisfação de crédito decorrente de condenação judicial, cujo valor atualizado perfaz aproximadamente R$ 32.998,69. Sustentaram que diversas diligências executivas já foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Diante da ausência de resultado positivo nas medidas anteriormente adotadas, requereram a realização de pesquisa por meio do sistema SERP-JUD, ferramenta destinada à comunicação do Poder Judiciário com os registros públicos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado preparo. Gratuidade de justiça já deferida em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos (Acórdão 1981813).
4. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a execução se desenvolve no interesse do credor e que a utilização de sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário constitui instrumento legítimo para localização de bens passíveis de penhora. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa patrimonial pretendida. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi anteriormente indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar a necessidade da realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD no processo em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O sistema SERP (Serviço Eletrônico dos Registros Públicos) centraliza, em âmbito nacional, informações relativas a registros civis, registros de imóveis, títulos e documentos e pessoas jurídicas, podendo ser utilizado como instrumento de localização de bens do devedor. Embora a consulta ao SERP também possa ser realizada diretamente pela parte interessada em ambiente extrajudicial, tal providência depende do pagamento de emolumentos, conforme consta da fundamentação da decisão atacada. Nessas circunstâncias, quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça, não é exigível que ela realize diretamente a pesquisa patrimonial mediante pagamento de despesas que não possui condições de suportar (Acórdão 2074071). Nesses casos, a atuação do Poder Judiciário por meio do sistema SERP-JUD revela-se medida adequada para viabilizar a efetividade da execução, em consonância com os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, bem como assegura acesso pleno aos instrumentos processuais necessários à tutela de seu direito (art. 5o, LXXIV, da CF).
7. Nos autos de origem, já houve a interposição de recurso anterior, no qual foi conferido à parte exequente os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, demonstrada a impossibilidade de realização da consulta por meios próprios, é adequada a utilização da ferramenta eletrônica pelo Juízo para a tentativa de localização de bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça conferidos à autora.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.